Tribunal: TJSP
Processo: 1024840-69.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Contrato de credenciamento de meio de pagamento. Cartão de crédito. Suspensão dos repasses à autora por suspeita de fraude. Atuação da ré respaldada em previsão contratual. Descumprimento do ônus probatório pela autora a respeito da autenticidade das transações. Improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.